Tribunal: TJBA
Processo: 8038172-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
8038172-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: GILVAN REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: PENAL. PROCESSUAL PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. SOMATÓRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE
AFASTAMENTO DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. NÃO ACOLHIMENTO. SANÇÕES DA MESMA NATUREZA – PRIVATIVAS DE LIBERDADE. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO
1
11 DA LEP.
LEGITIMIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.

1.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
GILVAN REIS DOS SANTOS
, através da Defensoria Pública do Estado da Bahia, inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador-BA, que
indeferiu seu pedido de separação das penas de reclusão e detenção,
sustentando
violação ao
disposto no
s

artigos
69
e
76, ambos do Código Penal
(Id.
63764146
).

2. O
Agravante foi condenado nos autos da
Ação da Penal nº 0004500-14.2011.8.05.0001,
pela prática do delito tipificado no
artigo 157, § 2º do Código Penal,
à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; a segunda condenação, n
os autos d
a Ação Penal
nº 0302351-69.2011.8.05.0001,
pela prática do delito tipificado no
artigo 157, § 2º,
inciso II,
do Código Penal,
à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, tendo
s
ido as
penas somadas,
totalizando em
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
com a determinação de
sua transferência ao regime fechado.

3. N
ão merece prosperar a pretensão do Agravante, de afastamento da unificação das penas e alteração do regime de cumprimento de pena, uma vez que
a decisão
a quo

está devidamente fundamentada,
em consonância com as normas legais e jurisprudência de nossos Tribunais Superiores.
Precedentes.

4.
Incidência do disposto no artigo 111 da Lei de Execução Penal: “
Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição
”.

AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Execução Penal nº.
8038172-20.2024.8.05.0000
, da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador-BA, figurando, como Agravante,
GILVAN REIS DOS SANTOS
,
e Agravado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO
,

pelas razões adiante expostas.